Tribunal: TJBA
Processo: 0000544-22.2012.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000544-22.2012.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS GOMES JUNIOR

Advogado(s)
:
SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES, JANAINA DA SILVA FERNANDES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANA PAULA TORRES MUNIZ, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR RECURSAL DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO CONEXO. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. OBSERVÂNCIA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. MORA CONFIGURADA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000544-22.2012.8.05.0076, em que figuram como apelante JOSÉ CARLOS GOMES JUNIOR e como apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.